Tribunal: TJMT
Processo: 1005372-22.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005372-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), BRUNO BESSA GUERRA - CPF: 052.484.641-37 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Tratamento off
label
. Cetamina endovenosa. Rol da
ans
. Taxatividade mitigada. Necessidade clínica comprovada. Recusa abusiva. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

II.
Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio de tratamento médico consistente na administração de cetamina endovenosa, prescrita ao agravado em regime off
label
, diante da ineficácia das terapias convencionais, com fixação de prazo e multa cominatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que impõe à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento não previsto no rol da ANS, especialmente quando (i) se trata de uso off
label
; e (
ii
) há alegação de ausência de comprovação científica robusta quanto à eficácia da terapia.

III. Razões de decidir

3. O rol de procedimentos da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo a cobertura de tratamentos não previstos quando demonstradas a imprescindibilidade do procedimento e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

4.
A prescrição médica fundamentada, aliada à ineficácia das terapias convencionais, evidencia, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, não podendo a operadora se escusar do custeio com base em critérios exclusivamente formais.

5.
O caráter off
label
do medicamento, por si só, não afasta a obrigação de cobertura, especialmente quando o fármaco possui registro sanitário e é indicado como medida necessária à preservação da saúde do paciente.

6.
O perigo de dano resta configurado diante do risco de agravamento do quadro clínico, sendo prioritária a tutela do direito fundamental à saúde em detrimento de limitações contratuais ou regulatórias.

7.
A ausência de comprovação científica robusta e outras alegações técnicas demandam dilação probatória, não sendo aptas, neste momento processual, a afastar a tutela concedida.

8.
Inexistência de desproporcionalidade manifesta quanto ao prazo fixado e à multa cominatória, bem como ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento não previsto no rol da ANS quando demonstradas a necessidade clínica e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

2. O caráter off
label
do medicamento não afasta, por si só, o dever de cobertura, desde que haja prescrição médica fundamentada e risco à saúde do paciente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 300, 995,
p.u
., 1.019, I, e 537, §1º; Lei nº 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.886.929/SP e REsp nº 1.889.704/SP (Tema 1.082); STJ,
AREsp
nº 2.583.641/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 17.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Bradesco Saúde S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

nº 1046624-33.2025.8.11.0002, ajuizada por Bruno Bessa Guerra, que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora autorize e custeie o tratamento médico consistente na administração de cetamina endovenosa, conforme
prescrição médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais)
– (ID

218290354
)
.

O
agravado, beneficiário de plano de saúde administrado pela agravante, ajuizou a demanda alegando ser portador de enfermidade para a qual foram indicadas terapias convencionais que não se mostraram eficazes, razão pela qual seu médico assistente prescreveu o uso de cetamina por via endovenosa, em regime off
label
, como alternativa terapêutica.

Sustentou que a operadora de saúde recusou a cobertura do tratamento, sob o fundamento de ausência de previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e de inexistência de indicação em bula para a patologia apresentada, motivo pelo qual pleiteou a concessão de tutela de urgência, a qual restou deferida pelo juízo de origem.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, ao argumento de que o tratamento pleiteado não possui cobertura obrigatória, por se tratar de uso off
label
, não previsto no rol da ANS, além de carecer de comprovação científica robusta quanto à sua eficácia para a finalidade pretendida.

Aduz, ainda, que a decisão agravada afronta a Lei nº 9.656/98 e a regulamentação da ANS, bem como o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da cobertura excepcional de procedimentos não previstos no rol, defendendo a necessidade de observância dos critérios estabelecidos para tais hipóteses.

Subsidiariamente, requer a dilação do prazo para cumprimento da obrigação e a redução do valor da multa cominatória, por reputá-los desproporcionais.

Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas
(ID.
350486375
)
.

Instado a se manifestar, o Ministério Público
recomendou o desprovimento do recurso
.

(ID.
357270895
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento consistente na administração de cetamina endovenosa, prescrita ao agravado, ainda que em regime
off
label
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que, no caso concreto, mostram-se suficientemente evidenciados.

A
controvérsia deve ser examinada à luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS ostenta natureza taxativa mitigada, de modo a admitir, em hipóteses excepcionais, a cobertura de tratamento não nele previsto, desde que demonstradas a imprescindibilidade do procedimento à preservação da saúde do beneficiário e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz já contemplada nas diretrizes da agência reguladora.

Nesse sentido, o STJ assentou que:

“A operadora de plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento indicado por profissional habilitado quando demonstrada a sua necessidade e inexistência de alternativa eficaz no rol da ANS, ainda que se trate de procedimento não expressamente previsto.” (STJ, REsp 1.886.929/SP e REsp 1.889.704/SP – Tema 1.082)

Ainda que o tratamento indicado seja realizado em regime
off
label
, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar o dever de cobertura, especialmente quando há prescrição médica fundamentada e indicação de falha das terapias convencionais.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a negativa de cobertura, revela-se abusiva, sobretudo quando demonstrada a sua necessidade clínica. Confira-se:

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é abusiva a recusa da operadora de plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente, ainda que se trate de fármaco em uso off-
label
ou utilizado em caráter experimental, especialmente quando demonstrada sua necessidade à conservação da vida e da saúde do beneficiário.” (STJ,
AREsp
n. 2.583.641/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, julgado em 17/11/2025)

Tal orientação reforça a compreensão de que a análise da cobertura não pode se limitar a critérios meramente formais ou regulatórios, devendo prevalecer a avaliação da necessidade concreta do tratamento à luz das circunstâncias clínicas do paciente.

Não prospera, portanto, a alegação de inexistência de obrigação de cobertura, fundada no fato de o medicamento ser administrado em ambiente ambulatorial e utilizado em regime
off
label
.

Isso porque a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que tais circunstâncias, por si sós, não afastam o dever de custeio quando evidenciada a necessidade clínica do tratamento e a ausência de alternativa terapêutica eficaz.

Ademais, o fato de a cetamina não possuir indicação específica em bula para a patologia apresentada não implica, automaticamente, ausência de registro sanitário perante a ANVISA, tampouco autoriza a negativa de cobertura, sobretudo quando há prescrição médica fundamentada.

Nessa perspectiva, a recusa baseada exclusivamente em critérios formais, como a natureza ambulatorial do tratamento ou o caráter
off
label
do fármaco, revela-se indevida, devendo prevalecer, em sede de cognição sumária, a proteção do direito fundamental à saúde.

No caso concreto, consta dos autos prescrição médica individualizada (ID 216275108), indicando a utilização da cetamina como medida terapêutica necessária, especialmente diante da alegada ineficácia das terapias convencionais, o que
evidencia
, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

De outro lado, o perigo de dano também se encontra caracterizado, porquanto se trata de tratamento voltado à melhoria do quadro clínico do agravado, sendo certo que eventual demora na sua implementação pode acarretar agravamento do estado de saúde, com prejuízos de difícil ou impossível reparação.

Ressalte-se que, em demandas envolvendo direito à saúde, deve prevalecer a proteção à vida e à integridade física do paciente, valores que se sobrepõem a questões meramente contratuais ou regulatórias, sobretudo em sede de tutela de urgência.

No tocante às alegações da agravante relativas à ausência de comprovação científica robusta e à inexistência de registro específico para a indicação pretendida, tais questões demandam dilação probatória e exame aprofundado, não sendo aptas, neste momento processual, a afastar a tutela deferida, notadamente diante da urgência evidenciada.

Ademais, eventual irreversibilidade da medida não impede a concessão da tutela em hipóteses como a dos autos, em que está em jogo direito fundamental de elevada hierarquia constitucional.

No tocante ao prazo estipulado para o cumprimento da obrigação, bem como ao valor fixado a título de multa cominatória, não se verifica, neste momento, desproporcionalidade manifesta capaz de justificar a intervenção desta instância revisora.

Por fim, não se evidenciam os requisitos previstos nos
arts
. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC para concessão de efeito suspensivo, porquanto o risco alegado pela agravante não se sobrepõe ao perigo de dano experimentado pelo agravado.

Para fins de prequestionamento, consideram-se analisados e implicitamente enfrentados os dispositivos constitucionais e legais invocados, especialmente os
arts
. 196
da Constituição Federal e 300, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 537, §1º, do Código de Processo Civil, bem como a Lei nº 9.656/98 e a regulamentação da ANS.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026